Tribunal: TJES
Processo: 0006888-95.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006888-95.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR DOS SANTOS NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006888-95.2020.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IGOR DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO OU INSUFICIÊNCIA DE PROBATÓRIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. ART. 33, §2º, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Igor dos Santos Nascimento, condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. O recorrente busca sua absolvição por ausência de dolo ou insuficiência de provas, ou, alternativamente, a modificação do regime de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se as provas dos autos são suficientes para demonstrar o dolo na prática do crime de receptação; (ii) se é possível a alteração do regime de cumprimento da pena para um mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório dos autos, composto por boletim de ocorrência, auto de apreensão e provas testemunhais, demonstra que o recorrente adquiriu um notebook furtado, sabendo de sua origem ilícita, configurando o crime de receptação.

A alegação de que o réu adquiriu o bem por preço inferior ao de mercado de uma pessoa identificada apenas como "Bebeto" não encontra respaldo nas provas dos autos, tampouco foi apresentada qualquer justificativa crível para a aquisição do bem por valor notadamente abaixo do valor de mercado.

Nos crimes de receptação, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu comprovar a licitude da aquisição, o que não foi feito no presente caso.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que, havendo provas suficientes do dolo e da ciência da origem ilícita do bem, não há que se falar em absolvição (TJES, Apelação Criminal, nº 050180070794; Apelação Criminal, nº 050150085442).

Quanto ao regime de cumprimento de pena, em razão da reincidência do apelante, é inviável a alteração do regime fixado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O crime de receptação se configura quando o agente adquire bem de origem ilícita com plena ciência de sua proveniência criminosa, sendo irrelevante eventual ausência de provas documentais da transação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput; CP, art. 33, § 2º, alínea “b”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal, nº 050180070794, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 05/02/2020; TJES, Apelação Criminal, nº 050150085442, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 27/11/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006888-95.2020.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IGOR DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
IGOR DOS SANTOS NASCIMENTO
, por irresignado com a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 180, do Código Penal, a uma pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto, sendo a pena privativa de liberdade, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 06 de outubro de 2020, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) notebook Samsung de propriedade da vítima Ismael Stefane Gomes de Santana.

Consta ainda da inicial acusatória, que no dia dos fatos o denunciado anunciou a venda de um notebook Samsung pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Diante da oferta, a vítima demonstrou interesse pela compra e o denunciado se deslocou para realizar a negociação.

Chegando ao local, o apelante fez a entrega do notebook a vítima recebendo dela o pagamento.

Ao constatar que o réu havia vendido o notebook de sua propriedade - furtado de seu estabelecimento comercial dias antes dos fatos, a vítima acionou a Polícia Militar, que abordou o recorrente no momento em que o mesmo retornou ao estabelecimento para fazer a entrega do carregador do notebook a vítima.

Ofertada a competente denúncia ministerial, ao fim da instrução processual restou condenado conforme especificado acima.

Em suas razões de apelação, a defesa pugna pela absolvição do apenado quanto ao crime de receptação, por ausência de dolo na conduta ou pela insuficiência de provas para embasar a sua condenação. Alternativamente, requer a alteração do regime de cumprimento de pena que lhe foi imposto.

No tocante ao pedido absolutório, inicio pela verificação da materialidade do crime de receptação, devidamente provado pelo boletim unificado n.º 3347174, pelo auto de apreensão n.º 545.3.07173/2020), pelo relatório final, bem como pelas provas testemunhais constantes dos autos.

Em juízo, ao ser questionado sobre a procedência do notebook, o recorrente afirmou que comprou o computador pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), de uma pessoa que se apresentou como “Bebeto”.

Relatou que trabalha com assistência técnica de informática e sabia que o valor de mercado do referido eletrônico seria em torno de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em seu relato, a vítima conta que após o furto de um notebook e outros pertences em seu estabelecimento comercial, uma de suas funcionárias o informou que tinha um amigo que estava vendendo um computador e, ao acessar o respectivo anúncio disponível na internet, verificou que era idêntico ao bem subtraído, razão pela qual fez contato com o recorrente mostrando-se interessado em adquirir o equipamento. Disse que o apelante informou que o computador não tinha nota fiscal, mas, como tinha uma loja, poderia emitir o documento fiscal pelo seu estabelecimento.

A propósito, os policiais militares responsáveis pela abordagem do acusado, relataram em juízo, que um estabelecimento comercial havia sido furtado e, dias depois, a vítima identificou o apelante vendendo a
res furtiva
na internet.

Importante ainda, descrever o relato, feito pelo magistrado sentenciante,
“
in verbis”
:

“
[
...
]

a questão não suscita maiores desdobramentos, na medida em que o Réu adquiriu coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) notebook Samsung, produto de furto dias antes do ocorrido. Ademais, sua versão se mostrou isolada, sem qualquer lastro probatório, carecendo até mesmo verossimilhança. Limitou-se a afirmar que adquiriu o referido eletrônico de pessoa identificada pelo prenome “Bebeto”, pelo preço de R$ 600,00 (seiscentos reais), aquém do valor de mercado ao argumento de que o bem estava com defeito, o que, em momento algum, foi confirmado pelo verdadeiro dono do bem.

Além disso, não há nenhum elemento, como nota de serviço, que pudesse respaldar sua alegação de que a aquisição por preço menor teria sido em razão de um defeito e que foi deixado no estabelecimento para reparo.

[...]

Na espécie, o réu adquiriu por preço abaixo do de mercado um computador de pessoa conhecida apenas por Bebeto sem nenhuma outra informação sobre a procedência. Logo, não desconstituiu a presunção gerada em seu desfavor em razão da inversão do ônus probatório
[...]”
.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, não há que se falar em absolvição.

Ademais, em crimes contra o patrimônio, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça se posiciona na mesma linha de raciocínio:

APELAÇÃO CRIMINAL RECEPTAÇÃO ABSOLVIÇÃO PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é suficiente para ensejar na condenação do réu. No caso em comento, torna-se claro pelo contexto que celular comprado em local conhecido pelo comércio de produtos roubados, e por valor bem abaixo do praticado por mercado que o acusado conhecia a origem ilícita do bem, restando devidamente configurado o crime de receptação. 2 O apelante somente tem o direito de ter a pena-base fixada no mínimo legal quando não há nenhuma circunstância judicial desfavorável a ele. No caso em questão se faz presente 01 (uma) circunstância judicial, e, estando devidamente fundamentada, é válida a exasperação da pena-base. 3 - Honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), tendo em vista o zelo exercido pelo advogado dativo em sua atuação. 4 Recurso a que se dá parcial provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180070794, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/02/2020, Data da Publicação no Diário: 17/02/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CP) ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - FARTO MATERIAL PROBATÓRIO INCRIMINADOR - DOLO COMPROVADO - CONDENAÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. Impossível falar em absolvição por insuficiência de provas, se o material incriminatório é robusto, apresentando-se apto a ensejar a certeza autorizativa para o juízo condenatório. Se as circunstâncias demonstram que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem, não há que se falar em absolvição por ausência de dolo. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050150085442, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019).

No presente caso, verifico que o recorrente não trouxe aos autos elementos que pudessem confirmar sua versão, de modo que deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação.

Por fim, em razão da reincidência do apelante, inviável a alteração do regime fixado para o cumprimento da pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PARA

NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)